Tribunal: TJDFT
Processo: 0705498-28.2018.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI No 14.195/2021. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, no cumprimento de sentença fundado em rescisão contratual com aplicação de multa, extinguiu o processo com fundamento no art. 924, V, do CPC, ao reconhecer a prescrição intercorrente pelo prazo trienal. A exequente sustenta a adoção de prazo prescricional inadequado, defende a inaplicabilidade do prazo de três anos e requer a cassação da sentença para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual o prazo prescricional aplicável à prescrição intercorrente em cumprimento de sentença fundado em responsabilidade contratual e se correta a extinção do feito com base no prazo trienal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.195/2021, que alterou o regime da prescrição intercorrente, não se aplica retroativamente, em observância à teoria do isolamento dos atos processuais e ao princípio do tempus regit actum.
4. Aplica-se ao caso o regime anterior do art. 921 do CPC/2015, segundo o qual, decorrido o prazo de suspensão de 1 (um) ano por ausência de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente.
5. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo prescricional da pretensão executada, conforme art. 206-A do Código Civil e Súmula 150 do STF.
6. Nas pretensões fundadas em responsabilidade contratual, o prazo prescricional é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, entendimento do STJ.
7. Na pretensão executiva fundada em rescisão contratual, inclusive com aplicação de multa, incide o prazo decenal, e não o trienal, razão pela qual não estava consumada a prescrição quando proferida a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.

Teses de julgamento:
1. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo prescricional da pretensão executada, nos termos do art. 206-A do Código Civil e da Súmula 150 do STF.
2. Nas pretensões fundadas em responsabilidade contratual, aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.
3. É vedada a aplicação retroativa das alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021 ao regime da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 921, §§ 1o a 5o, e 924, V; CC, arts. 205 e 206-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, AgInt no REsp 1.591.163/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 8.3.2021, DJe 12.3.2021; STJ, REsp 1.453.851/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 11.6.2019, DJe 8.8.2019; TJDFT, Acórdão 1779151, 0034334-71.2012.8.07.0001, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 8.11.2023; TJDFT, Acórdão 1415635, 0009465-03.2010.8.07.0005, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 19.4.2022.